Tribunal: CARF
Processo: 13643.720070/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720070/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.319 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
JUSCELINO FELIPE DE MENDONÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO CONTRA DECISÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de recurso interposto pelo contribuinte contra decisão proferida
pela DRJ que lhe foi favorável, ante a falta de interesse em recorrer. Recurso
não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720070/2011-25
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720070/2011-25

ano-calendário 2008 (fls. 44/47), lavrada em 04/04/2011, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 45), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

A ciência do lançamento foi efetuada em 12/04/2011 (fl. 49), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 12/05/2011 (fls. 02/04), na qual alega que
· Inadvertidamente foi depositado no Banco do Brasil em nome de Juscelino Felipe
Mendonça, conta sem identificação de número, o valor de R$247.990,43 com retenção
de R$19.915,28, cujo valor jamais recebeu, o que não corresponde com a verdade pois,
na sua conta, mantida na Caixa Econômica Federal, Agência Viçosa - Centro chegou
depositado através do cheque do Banco do Brasil o valor de R$31.209,56.
· Emana do poder judiciário a sentença constante do processo 287/1995, em que o Juiz
Titular Dr.Adalberto Martins decidiu, a favor do signatário, cuja sentença mostra o
valor de R$29.405,95 a favor de Juscelino Felipe de Mendonça, isso em 08 de junho de
2004, que mais tarde seria acrescido de juros de mora e acréscimos cabíveis.
· A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CTM), corrige a quantia,
apresentando os valores fiscais incidentes sobre o crédito do reclamante, incluindo nos
cálculos os valores destinados ao FGTS que foram deduzidos da causa trabalhista,
sendo esse valor isento e não tributável, como bem preceitua a legislação pertinente.
· O gerente de expediente do Banco do Brasil, Sr.Gustavo Franzo Yamashiro, em
20/10/2008, deposita o valor corrigido, através do Banco do Brasil no importe de
R$247.490,43, com citação do valor de R$15.319,36 a título de imposto de renda na
fonte, cujo valor nunca chegou a seu poder, como consta do processo
n°.001.079.2847/1995 emanado da 79a Vara do Trabalho de São Paulo - Capital, tendo
como patrono da causa o advogado Nelson Câmara.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720070/2011-25

· Assim, no dia 05/11/2006, através do Banco do Brasil -Agência do Shopping Paulista,
pelo cheque n°.411666 emitido por Nelson Câmara, CPF:047.482.638-49, no valor de
R$31.209,56, sendo este valor remetido através da Caixa Econômica Federal pelo DOC
n°.001572, Agência 0164/013/00.072.756-8 em Viçosa-MG., em nome de Juscelino
Felipe Mendonça.
É o relatório.

A decisão de piso julgou a impugnação procedente para exonerar o crédito
tributário exigido:
Da Admissibilidade
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 12/04/2011 (fl. 49) e protocolou
impugnação em 12/05/2011 (fls. 02/04). A Impugnação é tempestiva, nos termos do art.
15 do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais requisitos da legislação, deve ser
conhecida.
Da Omissão de Rendimentos
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 247.490,43, com compensação do IRRF
no valor de R$ 19.915,28.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte alega que o valor omitido refere-se ao
total de companheiros da mesma ação, mas, de acordo com os documentos
apresentados, as alegações não são procedentes.
Em sede de impugnação, o interessado alega que, inadvertidamente, foi depositado no
Banco do Brasil, em nome de Juscelino Felipe Mendonça, conta sem identificação de
número, o valor de R$ 247.990,43, com retenção de R$19.915,28, cujo valor jamais
recebeu.
Alega, ainda, que, na sua conta, mantida na Caixa Econômica Federal, Agência Viçosa
– Centro, foi depositado através do cheque do Banco do Brasil 411666, emitido por seu
advogado, o valor de R$31.209,56.
Inicialmente, cabe destacar que o imposto de renda da pessoa física incide sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, nos termos
da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, nos
termos do art. 12 da Lei 7.713/88 e do art. 56, parágrafo único, do Regulamento do
Imposto de Renda.
Assim, os rendimentos acumulados auferidos por pessoa física, até 31.12.2009, são
tributáveis no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da
renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa.
Da análise dos autos, sobretudo dos documentos de fls. 27/30, verifica-se que, em
19/10/2006, o valor do principal corrigido (R$ 247.490,43), referente ao processo
judicial no 2847/1995, foi objeto de depósito em nome do advogado Nelson Câmara (R$
246.549,97) e de pagamento de CPMF (R$ 940,46).
Em 07/11/2006, restou comprovado, por meio dos doc.de fl. 31, que o contribuinte
recebeu de seu advogado o valor líquido de R$ 31.209,56, por meio de cheque
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720070/2011-25

nominativo à sua pessoa, referente à sua parte na ação, conforme documentos de fls. 14
e 20.
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região na internet
(www.trtsp.jus.br), confirma-se que a ação em comento foi ajuizada por mais de um
autor.
Dessa forma, torna-se verossímil a alegação de que o contribuinte recebeu efetivamente
os rendimentos oriundos do processo judicial 2847/1995 no ano-calendário 2006, e não
em 2008, como consta da DIRF.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, confirmam-se os valores apurados na
Notificação de Lançamento e o número do processo judicial (28471995) que originou a
DIRF em benefício do sujeito passivo:

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são neutras
perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção relativa de veracidade dos valores nela contidos, cabendo ao contribuinte
fazer prova de que os valores nela inseridos estão incorretos.
Diante do exposto, e comprovado que o contribuinte recebeu os rendimentos
considerados omitidos em ano-calendário diverso do apurado na Notificação, deve o
lançamento ser cancelado.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE, para exonerar o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720070/2011-25

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, é de se não conhecer o recurso voluntário, considerando que não há
mais qualquer valor exigido, motivo pelo qual vislumbro que há total carência de interesse
recursal por parte do recorrente, impondo-se que o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Este Conselho Administrativo já se manifestou, em caso análogo, quanto ao não
conhecimento de recursos interpostos por contribuintes contra decisões que lhes foram
favoráveis. Vejamos:
“(...) FALTA DE INTERESSE EM RECORRER ­ Não se conhece de recurso
interposto pela contribuinte contra decisão proferida pela DRJ que lhe foi favorável,
ante a falta de interesse em recorrer. Recurso de ofício provido. Recuso voluntário não
conhecido.” (CARF, PAF no 10680015739200581, Acórdão no 10422726, 1o Conselho,
4a Câmara, Cons. Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa, Sessão de 17/10/2007)
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Original